Tribunal: TJMT
Processo: 0022271-25.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022271-25.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CASSIA MARQUES ANDRADE - CPF: 537.526.431-53 (VÍTIMA), L. M. M. S. G. (VÍTIMA), DEIVISON APARECIDO NEVES DE SOUZA - CPF: 016.782.821-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECORTE DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 157, § 2o, V, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – RESTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RRELEVANTE – RESTRIÇÃO QUE PERDUROU POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À SUBTRAÇÃO DA
RES
– READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – CONSEQUENCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANUTENÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA READEQUADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para a incidência da causa de aumento de pena com fulcro no inciso V, do § 2o, do artigo 157, da Lei Material Penal, exige-se que o cerceamento de mobilidade se dê por tempo juridicamente relevante, ou seja superior ao necessário à consumação do delito de roubo, conforme se verifica no caso concreto.

A lei não exige que o magistrado faça análise prolixa e longa acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mas é necessário que elas sejam no mínimo razoáveis no sentido de reconhecer a dimensão de cada uma delas, valorando-as quer em favor, quer em desfavor do réu.

Se a fundamentação utilizada se mostra inconsistente no que tange as circunstâncias judiciais, impõe-se a retificação da pena-base para encontrar novo
quantum
a ser infligido ao condenado.

O fato da
res
, no crime de roubo, não ter sido recuperada, não pode legitimar aumento na pena-base, pelo veio das consequências do crime, pois a subtração também é elemento do próprio tipo. Precedentes do STJ. De igual forma o relato da ocorrência de abalo emocional, posto que, sem a devida comprovação de outros desdobramentos, não serve para exasperar a pena-base, pois este decorre naturalmente do tipo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Deivison Aparecido das Neves Souza, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, em concurso material, ao cumprimento das penas respectivas de 08 (oito) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que somadas perfazem o montante de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multas
, e a serem cumpridos em regime inicial fechado, (sentença Id. 8591277/281).

O apelante aduz em sua defesa as seguintes teses:

“a) Afastar o majorante do art. 157,§2o, V, do CP, e readequar as penas privativas de liberdade e multa, em razão da fundamentação inidônea utilizada para as circunstâncias judiciais.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção incólume da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, (Id. 8590291/292).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, carreou nos autos judicioso Parecer (Id. 8951148) manifestando pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Recurso de apelação criminal –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– Crimes de roubo majorado e corrupção de menores – 1. Defesa pretende o afastamento da majorante disposta no inciso V do §2o do art. 157 do CP, argumentando que a restrição da liberdade da vítima se deu por tempo juridicamente irrelevante.
IMPOSSIBILIDADE.
Apelante manteve a vítima em seu poder por cerca de 30 minutos, tempo muito superior ao necessário para a prática do crime patrimonial. Sentença em consonância com o entendimento do STJ. 2. Subsidiariamente, pretende a retificação da dosimetria, sustentando que a exasperação da pena-base se deu de maneira desarrazoada e desproporcional. IMPOSSIBILIDADE. Sentença devidamente fundamentada, respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena Negativadas duas das oito circunstâncias judiciais. Sentença escorreita. Parecer pelo
DESPROVIMENTO.
” .

É o Relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgando procedente a denúncia, condenou Deivison Aparecido das Neves Souza, como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2°, da Lei n° 8.069/90, em concurso material, ao cumprimento das penas respectivas de 08 (oito) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, que somadas perfazem o montante de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias multas
, e a serem cumpridos em regime inicial fechado, (sentença Id. 8591277/281).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) no dia 15 de setembro de 2018, por Volta das 09hmin, neste município e Comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado DEIVISON APARECIDO DAS NEVES SOUZA, vulgo “Cabeça”, com consciência e Vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca do tipo faca e restrição de liberdade, a quantia de R$ 202, 00 (duzentos e dois reais) em espécie, 01 (um) relógio de pulso dourado, 01 (um) colar, 01 (uma) pulseira e 01 (uma) aliança gravada J Marcos 10/02/1995, todos pertencentes a vítima Cassia Marques Andrade Lopes.

Consta ainda que, na data dos fatos, o apelante abordou a vítima que estava se preparando para dar a partida em seu veículo no estacionamento do Supermercado Big Master, situado na Rua 01 desta cidade.

Nesse passo, o denunciado abriu a porta de trás, adentrou o carro e de posse de uma faca anunciou o assalto. Em seguida, apontando a arma branca em direção da vítima, o denunciado a mandou conduzir o veículo, mas ela cou nervosa e disse que não conseguiria dirigir.

Então, por ordem do denunciado, a vítima se deslocou para o banco do passageiro, sem descer do veículo, diante do que ele passou por cima do banco do motorista, funcionou o carro e o conduziu sem informar o destino.

Durante o trajeto, o denunciado manteve ao seu lado a faca e falava para a vítima não reagir, nem olhar para ele, porque se casse quieta a liberaria. Ainda, forcou a vítima a tirar suas joias e as subtraiu. Em seguida, quando chegou no Jardim Itália, desceu do veículo e foi embora a pé.

Após tomar o conhecimento da ocorrência do roubo, os investigadores de polícia foram ao estabelecimento comercial Big Master e tiveram contato com as imagens das câmeras de segurança local e identificaram o autor do fato como sendo o denunciado Deivison, vulgo “Cabeça”.

Em diligências, a guarnição policial localizou o denunciado em sua residência situada no Bairro Dona Júlia. Nesse interim, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi detido pelos milicianos.

Ao ser lhe apresentada a imagem do local do roubo, o denunciado confessou a autoria delitiva e armou que trocou os objetos do crime por entorpecentes com o menor Luan, com quem a guarnição, em seguida, localizou uma aliança gravada J. Marcos l0/02/95, pertencente a vítima Cassia.” (Id. 8590178).

Nas razões recursais, não existe qualquer irresignação quanto à materialidade e autoria delitiva. Busca-se apenas a reforma parcial da sentença para que seja afastada a causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal, bem como a readequação
d
as penas privativas de liberdade e de multa, em razão da fundamentação inidônea utilizada para as circunstâncias judiciais.

Malgrado os judiciosos argumentos engendrados no presente recurso de apelação criminal para se ver afastada a causa de aumento referente ao §2o, inciso V, do art. 157, do CP, este não comporta provimento, uma vez que as provas coligidas nos autos conferem legitimidade ao ato jurisdicional objurgado.

Vejamos como a norma citada define a conduta e a majorante:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 2o
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei no 13.654, de 2018)

(...)

V
-
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
. (Incluído pela Lei no 9.426, de 1996)

(
.
..)”. (sic-n.n).

Da leitura da norma transcrita, observa-se que não existe qualquer menção ao lapso temporal necessário da restrição, por essa razão, entende-se que, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, basta a efetiva privação da liberdade por tempo superior ao suficiente para a consumação do delito de roubo, tal como configurada na espécie, e, uma vez caracterizada, autorizada está a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade).

In casu
, o apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou a pratica delitiva e, conforme consignado pelo Magistrado na sentença condenatória, este afirmou que:

“(...) efetivamente praticou o delito de roubo em face da vítima, no estacionamento de um supermercado.

Outrossim, aduziu que após adentrar no veículo pela porta traseira, de posse de uma faca, anunciou o assalto e assumiu a condução do veículo, momento em que transitou com a vítima pelas vias públicas com destino ao Jardim Itália.

Afirmou que realizou tal conduta com o to de subtrair os objetos de Valor da vítima, sendo que, após lograr êxito, abandonou o veículo.

Por m, salientou que a conduta perdurou por aproximadamente Vinte e cinco (25) minutos.”

Observa-se que a majorante restou caracterizada, tanto pelas declarações prestadas pela vítima quanto pelo próprio apelante que, quando interrogado em juízo afirmou ter anunciado o assalto no estacionamento do supermercado com o objetivo de subtrair seus pertences, mas, após anunciar o assalto, assumiu o controle do volante do veículo em que a vítima estava, saiu do estacionamento, e ficou transitando pela cidade, mantendo a vítima sob ameaça, restringindo sua liberdade, por um período aproximado de vinte e cinco minutos, ou seja, superior ao estritamente necessário para a consumação do intento.

Já a vítima, declarou em juízo, que o apelante manteve sua liberdade restringida por aproximadamente 30 minutos.

Diante das provas colacionadas, resta configurada a majorante relativa à liberdade da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

ROUBO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito
. Precedente.

2. No caso dos autos, a instância de origem consignou que os pacientes solicitaram à vítima, um taxista, que os levasse a determinado destino, sendo que, no interior do veículo, após anunciarem o assalto, mantiveram o ofendido em seu poder sob constante ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, privando-a de sua liberdade por período significativo de tempo, suficiente para a incidência da causa de aumento em questão. 3. Para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com o rito do célere do remédio constitucional. Precedente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 461.471/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)”

Portanto, estando devidamente comprovado nos autos que o apelante manteve a vítima com sua liberdade restrita por período superior ao necessário para a consumação do delito de roubo, mantém-se a causa de aumento de pena descrita no artigo 157, parágrafo 2o, inciso V, do Código Penal.

Quanto ao pedido de readequação
d
a pena aplicada, para análise, transcrevo a parte da sentença condenatória prolatada pelo juízo
a quo
, vejamos:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade d
o acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do ilícito.

Seus
antecedentes
não são bons, pois constato que o réu possui duas (02) sentenças penais condenatórias, até o momento não integralmente cumpridas, sendo que, não obstante congurarem reincidência, uma (01) delas será utilizada para negativar a presente circunstância judicial e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica, razão porque, analisando os registros criminais acostados as s. 110/110-verso, vislumbro que o réu foi condenado no procedimento tombado sob o
Código Apolo n° 134268
, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, pela pratica do delito consignado no artigo 155, caput, do CP, cujo transito em julgado se deu em 26/O1/2015.

Sua
conduta social
não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição.

Não há elementos nos autos para aferir sua
personalidade
.

Os
motivos
são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena.

As
circunstâncias
são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As
consequências

do delito foram graves, pois, conforme se depreende das declarações da vítima, diversos objetos de sua propriedade, tais Como, Valor pecuniário (R$ 202,00 reais), uma pulseira e um relógio, ambos de ouro, não foram recuperados.

Outrossim, aliado a este fato, a vítima salientou que os abalos emocionais perduram até os dias atuais, pois, a pratica do delito, com restrição de sua liberdade, mudou toda a rotina de sua Vida, tornando-a insegura e desconada, bem como, aduziu ter pesadelos constantes.

Portanto, entendo que tais ponderações devem negativar a presente circunstância.

O
comportamento da vítima
não deve ser considerado, pois, não inuenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstancias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que tange os
antecedentes
e
consequências
, hei por bem xar a PENA-BASE em
cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de xação da pena, constato a incidência da circunstancia atenuante da
confissão espontânea,
insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Por outro lado, constato a existência da circunstancia agravante da
reincidência
(in casu, reincidência especica), haja Vista que o réu foi denitivamente condenado pela pratica dos crimes estampados nos artigos 157, § 2°, incisos I e IV e artigo 213, caput c/c art. 14, II, todos do CP (até então não integralmente cumprida), no procedimento tombado sob o
Código Apolo n° 57588
, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, cujo decisum transitou em julgado no dia 19/ 04/2011, razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado n° 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência n° 101532/2015, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono
(1/9), atingindo, portanto, o quantum em seis (06) anos e dezessete (17) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°, inciso V (restrição da liberdade da vítima), amplamente demonstrado nos autos pelas declarações da vítima
Cassia Marques Andrade Lopes
, testemunha IPJC
Valmir Vieira Castrillon
e conssão judicial despendida pelo réu
Deivison Aparecido das Neves Souza
, razão porque,
AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o quantum de oito

(08) anos e vinte e dois (22) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. (...)”
(Id. 8590280).

Denota-se que o juízo singular ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, considerou negativa a circunstância judicial dos
antecedentes
e
consequência do crime
, elevando a pena em 01 (um) ano (cinco) meses e 10 (dez) dias, fixando-a em
(05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão
de reclusão, e, ao que se verifica a fundamentação utilizada para considerar negativa ao réu os antecedentes criminais é idônea, conforme folha de antecedentes registrada nos autos (Id. 8590251), porém quanto às consequências do crime, entendo que assiste razão à defesa, pois o fato de os objetos não terem sido totalmente restituídos à vítima não pode ensejar a exasperação da pena-base, tampouco o relato da ocorrência de abalo emocional, sem a devida comprovação de outros desdobramentos, pois este decorre naturalmente do tipo penal, não servindo para recrudescer a pena.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A DEBILIDADE PERMANENTE DECORRENTE DA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEMENTOS CONCRETOS RELATIVOS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO AFASTADOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. (...)

6. Entretanto, relativamente aos motivos do crime, não descreveu o sentenciante, ainda que sucintamente, a maior reprovabilidade da natureza e da qualidade da causa que levou os pacientes a praticarem a infração penal, limitando-se a adjetivá-los de egoísticos, circunstância que não exorbita das comuns à espécie. 7.

Relativamente às consequências, "o abalo emocional decorrente da violência ou grave ameaça no delito de roubo, sem notícia de outros desdobramentos, é decorrência natural do tipo penal e não justifica a exasperação da pena-base" (HC n. 254.344/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016).

8. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. No caso, o Magistrado sentenciante apontou a presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a sanção em 1/5 (um quinto) sem apresentar justificativa idônea a motivar o quantum escolhido. Desse modo, apresenta-se evidentemente desproporcional a diminuição operada, merecendo ser reformado o acórdão local. Precedentes.

10. Ordem parcialmente concedida para reduzir as penas aplicadas a cada um dos pacientes a 7 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão local.

(HC 434.476/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)”

Diante da ausência de fundamentação idônea, deixo de considera-la desfavorável ao réu. Assim, readéquo a pena-base a um pouco acima do mínimo legal, uma vez mantida a circunstância judicial do antecedente, fixando-a em 04 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Na segunda fase, o MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, porém deixou de aplicar a compensação entre ambas, em razão da comprovação de reincidência específica, (Enunciado 41 TJ/MT), majorando a pena 1/9 (um nono), e, por se tratar de recurso da defesa, mantenho a fração aplicada, pelo que fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos

Na terceira fase, em razão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso V, do CP (restrição da liberdade da vítima) elevou a pena em 1/3 (um terço), fração que mantenho, tornando a pena definitiva em
06 (seis) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis)
dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Considerando a pena aplicada ao crime de corrupção de menor em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o concurso material existente, somadas as penas, resultam no total de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho os demais termos da sentença penal condenatória

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria, provejo parcialmente o recurso de apelação interposto por
Deivison Aparecido das Neves Souza
, para readequar a pena-base aplicada, em razão da fundamentação inidônea utilizada à circunstância judicial
consequência
do crime, e, em razão do concurso material, somadas as penas aplicadas, resulta no montante de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020